Tribunal: TJBA
Processo: 8014739-72.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8014739-72.2023.8.05.0274 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JSL S/A. Advogado(s): LUIS FERNANDO GIACON LESSA ALVERS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. DESLOCAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO ENTRE ESTABELECIMENTOS DE TITULARIDADE DO IMPETRANTE EM ESTADOS DIVERSOS. TEMA 1.099 DE REPERCUSSÃO DO STF E ADC N. 49. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS DETERMINADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO CONTROLE CONCENTRADO. FATO GERADOR ANTERIOR A DATA DO JULGAMENTO DA ADC N. 49. INEXISTÊNCIA DE PROCESSO JUDICIAL OU ADMINISTRATIVO EM CURSO À ÉPOCA DO MARCO TEMPORAL DA MODULAÇÃO. ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA DE CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA, COM EFEITOS PRO-FUTURO PARA AFASTAR A COBRANÇA DOS TRIBUTOS APENAS A PARTIR DO EXERCÍCIO DE 2024. APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos os autos do processo 0081672-37.2008.8.05.0001, da comarca da capital, em que é apelante JSL S/A. e apelado o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso do réu, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita Relator